Tribunal: CARF
Processo: 10950.720694/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720694/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
HUGO CEZAR MESSIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 198/205)
em face do V. Acórdão de e-fls. 165/192, que julgou improcedente a impugnação apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720694/2013-42
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

em face da lavratura do auto de infração relacionado, de acordo com o relatório da decisão
recorrida:
“Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário,
consubstanciado no Auto de Infração DEBCAD no 37.391.419-9, relativo
a contribuições sociais previdenciárias a cargo do segurado contribuinte
individual, Sr. Hugo Cezar Messias – CPF no 014.093.369-72, matrícula
CEI no 70.010.17584/08, incidentes sobre a remuneração por ele
auferida relativamente à sua prestação de serviços na qualidade de
titular de serventia extrajudicial (Titular de Cartório), no período
compreendido pelas competências 01/2008 a 12/2008.
O procedimento fiscal teve início com a ciência do contribuinte, em
29/01/2013, quanto ao Termo de Inicio de Procedimento Fiscal – TIPF.
Por meio de uma manifestação datada de 14/02/2013, firmada pela
tabeliã substituta do Tabelionato Messias de Mamborê - PR, Sra. Anéli
Willers Ferreira, na condição de representante do Sr. Hugo Cezar
Messias, informou-se que “o sr. Hugo Cezar Messias encontra-se
licenciado para tratamento de saúde em Curitiba”; “que o Sr. Hugo
Cezar Messias é contribuinte junto ao PARANÁ PREVIDÊNCIA”; “que
o sr. Hugo Cezar Messias não contribui com o Regime Geral de
Previdência - INSS, haja vista não haver necessidade de estar vinculado
e contribuir a dois órgãos para futura aposentadoria ou amparo
previdenciário”. Anexou à manifestação cópia da Cédula de Identidade,
CPF, comprovante de residência e cópias de alguns recolhimentos
efetuados à instituição “PARANÁ PREVIDÊNCIA”.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
TITULAR
DE
SERVENTIA
EXTRA-
JUDICIAL. VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ANTERIOR
À LEI No 8.935, DE 18/11/1994. CABIMENTO. VINCULAÇÃO AO REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
OCORRÊNCIA.
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS.
O titular de serventia extra-judicial que esteja vinculado a regime próprio de previdência
do Estado-membro até 20/11/1994, dia imediatamente anterior à publicação da Lei no
8.935, de 18/11/1994 (DOU de 21/11/1994), não permanece vinculado no Regime
Próprio ao qual já se encontrava vinculado ou àquele que lho sucedeu, vinculando-se ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na qualidade de segurado contribuinte
individual. Ressalva de entendimento pessoal do Relator.
Aplicação da Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, artigo 9o, incisos XIII e
XXIV, e Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigo 9o, incisos XXIII e XXIV.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

03 – Em seu recurso o contribuinte, em síntese, diz que não está vinculado ao
regime geral de previdência mas sim pela Paraná Previdência. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no art. 114 § 12, I do RICARF.
“A questão posta em testilha nos autos versa sobre o enquadramento relativo ao
titular de serventia extra-judicial. Quanto à serventia judicial, pelo fato de integrar a própria
Administração Pública inerente ao Poder Judiciário, via de regra, não há que se falar em
aplicação da Lei no 8.212/91, uma vez que todo o seu corpo de trabalho, salvo raras exceções,
submete-se às respectivas leis de organização judiciária e ao próprio regime dos servidores
públicos, estadual ou federal, vinculando-se, portanto, a regimes próprios de previdência. Já em
relação às serventias extra-judiciais, a sucessão de leis no tempo e o próprio disciplinamento
jurídico ensejam particularidades. Vejamos.
As serventias extra-judiciais, ou no linguajar coloquial, os “Cartórios Extra-
judiciais”, sempre foram considerados como bens imóveis passíveis de aquisição por pessoas
físicas, na modalidade de doação (cessão da Coroa portuguesa), submetendo-se ao fenômeno
sucessório. Assim, durante muito tempo o tratamento jurídico que lhes foi dado espelhava esta
concepção de “bem”, afastando-se da essencial substância que lhe integra, qual seja, a “função
registral”. Juridicamente, a própria acepção da palavra “Cartório” deu lugar ao conceito de
“Serviço”, enquanto uma prestação de natureza pública exercida em condições peculiares.
Nesse sentido, a função pública do registro, sedimentada ao longo do século XX,
exercida a partir da concepção da prestação de um “serviço notarial e de registro” ensejou a
mudança de tratamento das serventias extra-judiciais, promovendo o seu reconhecimento como
uma típica delegação de função do Poder Público ao particular. Assim, deixa-se de se ter um
destacamento físico e patrimonial do Estado, para a delegação de uma função pública. Veja-se
o teor da Constituição Federal de 1988:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Desta previsão, em face da concepção moderna sobre a natureza jurídica da
atividade registral, as seguintes peculiaridades se fazem presentes:

a) atividade notarial é titularizada por pessoas físicas, admitidas por meio de concurso
público, como agentes delegados.
b) os titulares do registro notarial possuem autoridade no exercício de suas funções,
como a própria manifestação da função pública.
c) as pessoas físicas titulares do registro notarial exercem atividade em nome do
Estado, mas por conta própria, sob a fiscalização do Estado que lhe delega a função.
Assim, responde ao agente delegante pelos seus atos, e submetem-se à disciplina
jurídico-normativa expedida pelos órgãos públicos na esfera dos atos e negócios que
praticarem.
d) a pessoa física do titular notarial não se confunde com a serventia em si mesmo. As
serventias são divisões administrativas nas quais os seus titulares e auxiliares exercem
a função notarial. Estes, os titulares, e não a serventia, praticam os atos de registro,
havendo perfeita distinção de atuação.
e) os auxiliares dos titulares das serventias (prepostos) são contratados e regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não se amoldando ao conceito legal de
servidor público.
f) os notários e registradores assumem, direta e pessoalmente, todos os ônus
decorrentes do exercício da função delegada pelo Estado, como por exemplo, aquisição
ou locação do imóvel onde será prestado o serviço, sua montagem com móveis e
equipamentos necessários para a execução da referida prestação, guarda e
conservação dos livros públicos.
Dada a substancial relevância da função registral, sobreveio a Lei no 8.935/1994
em regulamentação ao preceito constitucional. A par de várias previsões, previu que o
gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da
responsabilidade exclusiva do respectivo titular de cada serventia, inclusive, no que diz respeito
às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e
obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a
obter a melhor qualidade na prestação dos serviços (artigo 21).
Os notários e registradores assumem, direta e pessoalmente, todos os ônus
decorrentes do exercício da função delegada pelo Estado, como por exemplo: aquisição ou
locação do imóvel onde será prestado o serviço, sua montagem com móveis e equipamentos
necessários para a execução da referida prestação, guarda e conservação dos livros públicos,
contratação de pessoal sob o regime celetista, responsabilização pessoal por todos os atos
praticados.
Quanto ao vínculo dos empregados contratados, inicialmente, deve-se observar o
disposto no caput do artigo 236 da Constituição Federal de 1988 que, ao estabelecer que o
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

serviço notarial e de registro é exercido em caráter privado, exclui o Estado como empregador e
impõe a adoção do regime celetista ao titular do cartório quando contrata seus auxiliares e
escreventes. Dessa forma, é evidente que o titular da serventia, embora se constitua uma pessoa
física representante da serventia pública, equipara-se ao empregador comum, uma vez que é ele
quem contrata, assalaria e dirige a prestação dos serviços cartoriais, e, na forma do artigo 15,
parágrafo único, da Lei no 8.212/91, se equipara à empresa para os efeitos previdenciários, com
relação aos segurados a seu serviço.
Assim, o contexto rende ensejo à distinção de tratamento previdenciário às
pessoas físicas que atuam na serventia, quais sejam, o seu titular (notários ou tabeliães e
oficiais de registro) e os seus respectivos auxiliares (escreventes e auxiliares de função), que,
por sua vez, devem ser objeto de análise em dois momentos específicos.
Antes da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, de 15/12/1998, isto é, até
15/12/1998: O vínculo previdenciário dos notários ou tabeliães e oficiais de registro ou
registradores, bem como de seus auxiliares, escreventes e auxiliares de função, era disciplinado
pelos artigos 40, 48 e 51 da Lei no 8.935/94 e pela Portaria MPAS no 2.701/95, restando assim
disposto:
1) Titulares - notários ou tabeliães e oficiais de registro ou registradores:
a) admitidos até 20/11/1994: vinculados à legislação que anteriormente os regia.
b) admitidos a partir de 21/11/1994: segurados obrigatórios do RGPS na qualidade de
segurado contribuinte individual.
2) Auxiliares - escreventes e auxiliares de função:
a) admitidos até 20/11/1994:
a.1) que fizeram opção pelo regime da CLT, na forma do art. 48 da Lei n.o 8.935/1994:
segurados obrigatórios do RGPS na qualidade de segurados empregados;
a.2) que permaneceram com seu regime estatutário ou regime especial (normas
específicas que regulam esse pessoal, editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo), na
forma do art. 13 da Lei n.o 8.212/1991, continuarão excluídos do RGPS, logo,
vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia.
b) admitidos a partir de 21/11/1994: serão vinculados obrigatoriamente ao RGPS, na
qualidade de segurados empregados.
Após a edição da Emenda Constitucional no 20/1998, de 15/12/1998, isto é, a
partir de 16/12/1998: Houve efetiva limitação à abrangência dos Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS, mantendo vinculados aos respectivos regimes apenas os servidores
titulares de cargos de provimento efetivo, restrição essa constante do artigo 40 da Constituição
Federal, do artigo 1o da Lei no 9.717/98 e do artigo 13 da Lei no 8.212/91.
Portanto, do comparativo acima feito, conclui-se que:
1o.) Até a EC no 20/98, os regimes próprios de previdência social amparavam
trabalhadores comissionados, celetistas, contratados e temporários, a eles sendo dado
o mesmo tratamento do servidor efetivo.
2o.) A partir de 16/12/1998, a condição definida na Lei no 8.935/94 foi alterada e os
escreventes e demais auxiliares de cartório nomeados após 20/11/1994, além dos
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

titulares dos serviços notariais, passaram a ser abrangidos pelo RGPS por não serem
servidores públicos titulares de cargo efetivo.
(...) omissis
Ocorre, contudo, que a questão posta nos autos refere-se a titular de serventia
extra-judicial nomeado antes de 20/11/1994. Com efeito, constam dos autos os seguintes
elementos de prova:
(...) omissis
Portanto, resta inequívoco que o contribuinte autuado já se encontrava
abrangido por regime próprio de previdência ao tempo da edição da Emenda Constitucional no
20, de 15/12/98, e, de conseguinte, muito antes da Lei no 8.935/94 e Portaria MPAS no 2.701/95,
na qualidade de titular de serventia extrajudicial (Tabelionato de Notas e Protesto).
Igualmente, a vinculação do contribuinte ao regime próprio das serventias é
anterior à própria Lei no 9.717, de 27/11/1998.
É fato que até o advento da Emenda Constitucional no 20/1998 não havia no
artigo 40 da Constituição Federal de 1988, ou em outro dispositivo, qualquer impedimento
quanto à abrangência, pelo regime próprio, de titulares de cargos não efetivos. Somente com a
EC no 20/1998 é que se deu este restrição.
Pois bem, em 30/12/1998 sobreveio a Lei Estadual no 12.398, que criou o Sistema
de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, transformando o Instituto de Previdência e
Assistência aos Servidores do Estado do Paraná – IPE, em serviço social autônomo,
denominado de “ParanáPrevidência”. Em seu artigo 34 dispôs o ato normativo estadual:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino
Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica e
fundacional, os senadores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva
remunerada e os reformados.
§ 1°. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
Até então, nenhum problema ou questionamento se tinha quanto ao regime
previdenciário da “ParanáPrevidência”. Os questionamentos e problemas surgiram
quando do advento da Lei Estadual no 12.607/99 que alterou a redação do § 1o do
artigo 34, passando a ter a seguinte redação:
Art. 34. (...)
§ 1°. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não
remunerados, admitidos anteriormente a vigência da lei Federal no 8.935, de 18 de
novembro de 1994.(Grifei)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

Como frisando no texto citado acima, o grande problema que se estabeleceu
diante deste contexto foi a expressão “bem como os não remunerados”, constante da parte final
do § 1o. do artigo 34. Com efeito, o então Governador do Estado do Paraná ajuizou Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2.791-3 junto ao Supremo Tribunal Federal - STF. Em 16/08/2006 o
Pretório Excelso julgou a ADIn, conforme ementa que se reproduz:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1°, da Lei Estadual do
Paraná n° 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual n° 12.607/99. 3. Preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de
controle da Constituição Estadual invocado referia-se a norma idêntica da
Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão
dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1°, II, "c",
da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os
âmbitos de proteção da Lei Federal n° 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e
12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-
coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada.
Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que
resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1°, II, "c”, da
Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face
do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos
servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Elen Gracie, em
conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade de
votos, julgar procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da
expressão "bem como os não-remunerados”, contida na parte final do § 1o do art. 34
da Lei n° 12.398/98, na redação dada pela Lei n° 12.607/99, ambas do Estado do
Paraná, nos termos do voto do Relator.
Assim, o artigo 34 da Lei Estadual no 12.398/98 voltou a ter a sua redação
original, anterior à Lei Estadual no 12.607/99, isto é, com a exclusão da expressão “bem como
os não remunerados”.
(...) omissis
Destarte, os notários, tabeliães e oficiais de registros, que foram admitidos na
condição de titulares da serventia extra-judicial até 20/11/1994 (dia imediatamente anterior à
publicação da Lei no 8.935, de 18/11/1994, DOU de 21/11/1994), não podem permanecer no
Regime Próprio ao qual já se encontravam vinculados, vinculando-se ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, na qualidade de segurado contribuinte individual, com ressalva de
entendimento pessoal deste Relator.”

05 - Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720694/2013-42

Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 217
DF CARF MF
Original